Tribunal: TJSP
Processo: 1500649-54.2022.8.26.0539
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/06). Recurso defensivo. Pretensão absolutória de Gabrielly ao argumento de insuficiência probatória. Inadmissibilidade. Materialidade e autoria demonstradas. Esclarecimentos prestados pelos policiais militares corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos nos

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/06). Recurso defensivo. Pretensão absolutória de Gabrielly ao argumento de insuficiência probatória. Inadmissibilidade. Materialidade e autoria demonstradas. Esclarecimentos prestados pelos policiais militares corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos nos autos. Acusada apresentou versões desconexas e contraditórias e não produziu provas de suas alegações, como lhe competia, nos termos do que prescreve o artigo 156 do Código de Processo Penal. Condenação mantida.
Reprimenda e regime de cumprimento. Pleito de fixação da basilar no mínimo legal para Alexandre. Parcial acolhimento. Maus antecedentes afastados. Ausência de notícia do trânsito em julgado das ações penais consideradas nessa primeira etapa da dosimetria. Enunciado da Súmula 444 do C. Superior Tribunal de Justiça. Mantida a elevação da pena-base de ambos os réus pela quantidade da droga apreendida (32 tabletes de maconha, pesando mais de 24kg). Inteligência do artigo 42 da Lei no 11.343/06. Reincidência de Alexandre integralmente compensada com a confissão espontânea. Privilégio do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, para Gabrielly. Impossibilidade. Elementos probatórios que bem demonstraram que a acusada, embora primária, se dedicava ao comércio espúrio em questão. Acusados surpreendidos enquanto transportavam vultosa quantidade de maconha entre Estados da Federação - Paraná para São Paulo -, em um compartimento oculto acoplado ao teto do veículo, feito com chapa metálica soldada, além da instalação de um rastreador do tipo GPS, a denotar que eram acompanhados por terceiros interessados no paradeiro da droga. Adequada e necessária a fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena privativa de liberdade aplicadas, diante das circunstâncias do caso concreto (artigo 33, §3o, do Código Penal).
Recurso parcialmente provido, apenas para afastar os maus antecedentes de Alexandre e, por consequência, redimensionar a pena imposta.